Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DISTRIBUÍDA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O enunciado de súmula n. 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, constatado que o caso envolve regras de competência territorial (art. 53, III, do CPC), é vedado que se decline de ofício da competência para processar e julgar o processo.
2. Cumpre ao réu provocar a análise da questão, ou a competência se prorrogará, conforme o art. 65 do CPC. A possibilidade de alegar a incompetência em preliminar de contestação equaciona qualquer alusão ao princípio do juiz natural, especialmente diante das particularidades atinentes ao processo eletrônico, haja vista as expressas disposições normativas dos arts. 59 e 65 do CPC, que tratam do juízo prevento e do fenômeno da prorrogação da competência.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.